Tribunal: TJDFT
Processo: 0730243-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730243-74.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: OSCAR MACHADO NETO AGRAVADO: RENATO RODOLFO DE ULYSSEA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Oscar Machado Neto contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0035767-86.2007.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora de parte do seu salário, nos seguintes termos: “Deferida a penhora eletrônica, conforme decisão de ID no 196511513, restou bloqueada a quantia de R$ 4.694,07 (quatro mil seiscentos e noventa e quatro reais e sete centavos), em conta de titularidade do executado. O executado OSCAR compareceu aos autos, conforme manifestação sob o ID no 197742649, requerendo a liberação dos valores penhorados, por se tratar de verba alimentar, trazendo a declaração de ID 197742650. O requerimento de bloqueio de valores via SISBAJUD apenas indica em que instituição financeira foi efetuado o bloqueio, não havendo retorno ao operador quanto a informações da conta, saldo anterior e etc. Nesse caso, é ônus do devedor comprovar o seu direito e, se o caso, a impenhorabilidade das verbas constritas. Na espécie, o executado afirma que o bloqueio recaiu sobre verba salarial, e requereu a liberação integral dos valores. No entanto, o documento anexado não é capaz, por si só, de comprovar a alegação, não sendo possível aferir em qual conta recaiu o bloqueio, se haviam outros valores na conta no momento do depósito dos proventos, qual o valor líquido do benefício, entre outras informações necessárias à análise da alegada impenhorabilidade. Ademais, foi intimado a trazer o extrato e não cumpriu a determinação, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus. Assim, padece o requerimento do devedor de comprovação fática, motivo pelo qual indefiro a liberação dos valores bloqueados por intermédio do sistema Sisbajud. Intimem-se. Preclusa esta decisão, ou recebido recurso sem efeito suspensivo, expeça-se alvará para levantamento do total da quantia bloqueada, em favor do exequente.” Em suma, argumenta que os valores questionados são impenhoráveis, por se tratar de salário, conforme comprovado por documento do banco, e que a penhora desrespeita o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, que protege da penhora salários abaixo de cinquenta salários mínimos, exceto para pagamentos de prestação alimentícia. Salienta que a jurisprudência reconhece a impenhorabilidade do salário e pleiteia a reforma da decisão para desbloquear os valores penhorados, atribuindo efeito suspensivo ao recurso, para evitar danos ao Agravante. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois a manutenção da penhora lhe acarretará lesão grave e irreparável, prejudicando a subsistência própria e de sua família. Preparo comprovado – Ids. 61870281 e 61870280. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige, cumulativamente, fundamentação relevante e risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante. De fato, nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. No entanto, o atual Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à impenhorabilidade tratamento diferente do Código anterior (art. 649). O que antes era tido como “absolutamente impenhorável”, no novo regramento passa a ser “impenhorável”, permitindo, a mitigação da norma nos casos concreto. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1582475/MG, “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018) No mesmo sentido são os seguintes precedentes da Corte Superior de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. 1. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 2. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1956593/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13.12.2021, DJe 16.12.2021) Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. No caso em exame, o agravante Oscar Machado Neto, na impugnação Id. 197742649 dos autos de origem, pleiteou o desbloqueio dos R$ 4.694,07 que estavam depositados em conta mantida na Caixa Econômica Federal, alegando se tratar de valor recebido a título de salário. De fato, conforme o ofício da Caixa Econômica Federal (Id. 179560382 dos autos de origem), o Executado recebe salário naquela instituição financeira, desde 12.9.2011. No entanto, não há qualquer documento que comprove que o valor mensal recebido naquela conta bancária decorre de salário/vencimentos/proventos. Também não apresentou comprovante de suas despesas e de que mantém a família. Logo, o Agravante não comprovou a origem do valor bloqueado/penhorado, nem que a constrição afetará sua dignidade e de sua família. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora